Tribunal: TJMT
Processo: 0003447-92.2011.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003447-92.2011.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENGENHO CERRADO COMERCIO DE BEBIDAS DESTILADAS LTDA - ME - CNPJ: 09.559.466/0001-04 (EMBARGADO), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), CHRISTIAN BENDER - CPF: 023.246.829-07 (EMBARGADO), ERART SCHLENDER - CPF: 173.206.151-34 (EMBARGANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (AMICUS CURIAE), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003447-92.2011.8.11.0045

EMBARGANTE: ERART SCHLENDER

EMBARGADO: ENGENHO CERRADO COMERCIO DE BEBIDAS DESTILADAS LTDA - ME, CHRISTIAN BENDER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGUNDOS ACLARATÓRIOS – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA
(ART. 1.026, § 2o, CPC/2015)
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Verificado o caráter meramente protelatório, aplica-se multa de 1% sobre o valor da causa (art. 1.026, § 2o, CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003447-92.2011.8.11.0045

EMBARGANTE: ERART SCHLENDER

EMBARGADO: ENGENHO CERRADO COMERCIO DE BEBIDAS DESTILADAS LTDA - ME, CHRISTIAN BENDER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento aos Aclaratórios anteriores.

O
embargante aponta omissão no que diz respeito ao pedido de pré-questionamento da questão federal retratada no art. 85, caput, §§ 2o e 6o, e art. 86, ambos do CPC, sob a alegação de que foi condenado em 2,9486% das pretensões deduzidas na inicial e remido em 97,0514%.

Argumenta também contradição no arbitramento de honorários sucumbenciais ao advogado que constituiu nos autos, bem como que a Câmara não se manifestou sobre o fato de o embargado (pessoa física) ter reconhecido a titularidade do direito real de propriedade da cana de açúcar que foi atingida pelo fogo.

Pugna pelo pré-questionamento dos artigos 11, 18, 489,
inciso II
, § 1o,
inciso IV
, e 1022, inciso II, parágrafo único, todos do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003447-92.2011.8.11.0045

EMBARGANTE: ERART SCHLENDER

EMBARGADO: ENGENHO CERRADO COMERCIO DE BEBIDAS DESTILADAS LTDA - ME, CHRISTIAN BENDER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O
embargante aponta omissão a respeito do pedido de pré-questionamento da questão federal insculpida no art. 85, caput, §§ 2o e 6o, e art. 86, ambos do CPC, “
considerando que, da soma dos pedidos retratados na petição inicial, o Embargante foi condenado no percentual de 2,9486% e remido no percentual de 97,0514%”.

Argumenta também contradição no arbitramento dos honorários sucumbenciais, bem como que a Câmara não se manifestou sobre o fato de o embargado (pessoa física) ter reconhecido a titularidade do direito real de propriedade da cana de açúcar que foi atingida pelo fogo.

Pugna pelo pré-questionamento dos artigos 11, 18, 489,
inciso II
, § 1o,
inciso IV
, e 1022, inciso II, parágrafo único, todos do CPC.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao pré-questionamento e nem à reapreciação de matéria
já examinada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Quanto à suposta contradição no arbitramento dos
honorários sucumbenciais, o embargante reitera as justificativas apresentadas nos Embargos precedentes, em que esse ponto foi detidamente analisado.

E é improcedente a arguição de que a Câmara foi omissa sobre a confissão d
o embargado acima mencionada, visto que ficou assim consignado no aresto proferido na Apelação:

“(...) conforme delimitado na petição inicial, a demanda relaciona-se a reparação civil pelos danos causados tanto à empresa quanto ao sócio e ficou demonstrado que Christian Bender investiu na compra de insumos, materiais para a produção da cana de açúcar e transporte das cargas, conforme notas fiscais anexas ao processo, o que evidencia sua legitimidade para requerer a reparação civil, em seu próprio nome”.

Posto isso, é evidente a mera intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Desse modo, a insistência do embargante em rediscutir a matéria revela o caráter protelatório, sendo então imperiosa a cominação da pena pecuniária estabelecida na legislação.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração e aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021